Tribunal: TJPA
Processo: 0001547-93.2014.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001547-93.2014.8.14.0010

APELANTE: ALAN GOUVEIA DE ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º DO CPB. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ PARA FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preenchidos os pressupostos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso VI do Código Penal, visualiza-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente, motivo pelo qual deve ser extinta, de ofício, a punibilidade do apelante.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de abril e finalizada aos dois dias do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ALAN GOUVEIA DE ANDRADE, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves/PA, que o condenou à pena de
03 (três) meses de detenção em regime aberto, suspensa condicionalmente por dois anos
, pela prática do crime capitulado no
art. 129, §9º do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 23.12.2013, por volta de 20h00, a ex-namorada do acusado estava chegando em casa, quando o réu apareceu e lhe arrancou o celular das mãos, passando a ler suas mensagens de texto. A ofendida tentou pegar o aparelho de volta e o réu não devolvia, empurrando-a com uma chave de motocicleta nas mãos, causando-lhe lesões corporais. Em seguida, o denunciado jogou o celular no pátio da casa da vítima, sendo que, após ela afirmar que iria à delegacia, ele lhe disse:
“tu não é doida, olha, se eu for preso tu vai ver só o que vai acontecer contigo!”
.

Em suas
razões recursais
, o apelante requer a reforma da dosimetria da pena a ele aplicada, para que se reconheça, na segunda fase, a
atenuante da confissão espontânea
, à qual faz jus, fixando-se sua pena aquém do patamar mínimo legal, com o
afastamento da Súmula 231/STJ
, que é claramente inconstitucional.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
pugna pelo
conhecimento e improvimento
do apelo, de vez que a r. sentença condenatória está em conformidade com o arcabouço probatório constante dos autos, assim como obedece aos ditames legais pertinentes à matéria.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Após percuciente análise dos autos, e antes de adentrar o cerne do apelo, verifiquei a ocorrência, no presente caso, da
prescrição
da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente.

Isto porque, às fls. 78/81 dos autos (ID nº 8136030), vê-se que a sentença foi proferida em 21.08.2018, e publicada em 12.09.2018 (de acordo com o carimbo de ciente do RMP, na última folha do édito, sendo este o primeiro ato subsequente que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade do decreto condenatório), tendo o Juízo
a quo
aplicado ao réu a pena de
03 (três) meses de detenção em regime aberto, suspensa condicionalmente por dois anos
.

O apelante recorreu do
decisum
em 07.02.2019 (fl. 84 – ID 8136031). A decisão condenatória transitou livremente em julgado para a acusação, eis que o RMP tomou ciência da sentença em 12.09.2018, e não interpôs qualquer recurso.

Inicialmente, é oportuno ressaltar que se trata de prescrição da pretensão punitiva, e não executória, visto que é sabido que a jurisprudência e doutrina atuais são firmes no sentido de que, para que ocorra a última espécie de prescrição, é necessário que a decisão condenatória transite em julgado para acusação e para a defesa, o que não ocorre no caso em apreço, onde a sentença só transitou em julgado para a acusação.

Apurado que se trata de prescrição da pretensão punitiva, observa-se que a mesma operou-se na modalidade
intercorrente ou superveniente
, pois ocorrida após a sentença condenatória recorrível e, portanto, regulada sobre a pena aplicada
in concreto
, e não pela pena cominada em abstrato para o delito.

Deste modo, regulando-se a prescrição pela pena em concreto, o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso VI do CPB,
é de 03 (três) anos
.

Assim sendo, da publicação da sentença (12.09.2018) até a chegada dos autos em meu gabinete, conclusos para voto, em 22.03.2022, transcorreu um período de pouco mais de 03 (três) anos e 06 (seis) meses, tendo a
prescrição da pretensão punitiva superveniente ocorrido em 11.09.2021
, mais de seis meses antes da chegada dos autos a esta Relatora, como afirmado acima.

Por todo o exposto, sendo a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independente de requerimento das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante ALAN GOUVEIA DE ANDRADE
, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
, nos termos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso VI do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/05/2022